Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DA TESE N. 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSOS MANIFESTAMENTE INFUNDADOS E PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Não há omissão, no acórdão, no tocante à aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional, pois não se exige a repercussão jurídica ou econômica do ICMS sobre o fato gerador presumido, quando ocorre confusão entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, nos casos de substituição tributária, mostrando-se possível o reconhecimento do direito à compensação, mesmo sem prévio requerimento administrativo com essa finalidade.

3. No aresto, não se verifica omissão sobre a tese fixada no julgamento do Tema n. 1.262 da repercussão geral, uma vez que reconheceu persistir relação jurídico-tributária continuativa da revendedora, em relação aos combustíveis que não estão relacionados nos incisos I a III do artigo 2o da Lei Complementar n. 192/2022, entre os quais o etanol hidratado, para decidir que a repetição do indébito de ICMS referente à substituição tributária será feita mediante compensação na modalidade de lançamento na escrituração fiscal – crédito de imposto/outros créditos, na forma dos artigos 79 e 79-A, caput e incisos I e II e § 1o, da Lei Distrital n. 4.567/2011, tendo em vista que, no regime da substituição tributária, está obrigada periodicamente ao recolhimento do ICMS sobre o etanol hidratado.

4. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

5. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil para cada embargante.